Tribunal: TJDFT
Processo: 0732260-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Prisão preventiva. Armazenar e distribuir registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes.
1 - A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade da paciente –- que armazenou e distribuiu milhares de imagens de crianças e adolescentes em cenas explícitas de sexo por cerca de uma década --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - Ordem denegada.